Tribunal: STF
Processo: RE 878313
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 8.463/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    KSB Brasil Ltda., que não integra a relação processual, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer a suspensão de todos os processos que versem o tema deste recurso extraordinário, aludindo ao disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Apresenta procuração e documentos constitutivos. 
    O Tribunal, em 4 de setembro de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade da manutenção de contribuição social após atingida a finalidade que motivou a instituição – Tema nº 846. 
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica, especialmente do Direito instrumental. O processo é subjetivo, ou seja, possui balizas próprias considerados os envolvidos.
    No caso, a requerente, embora alegue deter interesse quanto ao desfecho do processo, não integra a relação processual. 
    3. Indefiro o pedido formulado. Devolvam a peça e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem. 
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator